Tribunal: TJMT
Processo: 1061127-67.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061127-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANE FALBOT MENDES - CPF: 014.749.061-84 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1061127-67.2022.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ADRIANE FALBOT MENDES

Recorrid
a
:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM
A
BRADESCO
S/A
. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
ADRIANE FALBOT MENDES
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorr
ida
se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário
,

“
Proposta de Adesão
”
firmado
entre
o
consumidor e
Banco Bradesco S/A
, bem como o termo
de cessão de crédito.

3. Reconhecimento do débito seria medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

4. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus.

5
.

Sentença
parcialmente reformada
.

6
.
Recurso conhecido e
improvido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ADRIANE FALBOT MENDES postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi
proferida sentença de
parcial
procedência
, com a
declaração
de inexistência do débito discutido nos autos
e
condenação da empresa Recorrente na obrigação de fazer
e condenação da empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformad
a
,
a
Recorrente

ADRIANE FALBOT MENDES

nas razões recursais,
pugna pela
reforma da sentença, a fim de que
a
empresa
Recorrida
seja condenada
ao pagamento de indenização por
danos morais.

Em contrarrazões (
ID
161092693
), a
empresa
Recorrida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
, refuta
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023